Tribunal: TJPA
Processo: 0801656-60.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801656-60.2021.8.14.0000
PACIENTE: PAULO BRITO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E VII C/C ARTIGO 14, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.

A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, considerando haver indícios suficientes de autoria e estando provada a materialidade, com base nas declarações das testemunhas que atenderam a ocorrência, bem como na declaração da vítima que reconheceu os acusados como sendo pessoas conhecidas por todos na região, que os mesmos não hesitaram em praticar o crime com o emprego de uma arma branca causando temor na população da região, os quais demonstraram serem pessoas extremamente perigosas, podendo os mesmos voltarem a reiterar os mesmos delitos bem como delitos de outra natureza.
2
. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
MERA IRREGULARIDADE.
Consta dos autos, que a não realização da audiência de custódia, foi devido à falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição e não macula o decreto prisional.
3.
PRISÃO DOMICILIAR DIANTE DE DOENÇA GRAVE E POR EXPOSIÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. INSUBSISTENCIA.

Constata-se em relatório médico datado de 09/03/21 (ID nº 4670008) que apesar do paciente ser atestado como portador de Epilepsia, fazendo uso regular de medicação, em consonância a isso as informações prestadas pela SEAP dão conta que o mesmo está sendo acompanhado clinicamente pela equipe de saúde e não corre risco iminente de morte. Ademais, não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhes garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.
4.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de “habeas corpus” liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Leonardo Silva Santos em benefício de
PAULO BRITO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA.

Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de janeiro de 2021, por supostamente praticar o delito tipificado no artigo 157, §2º, incisos II e VII c/c artigo 14, todos do Código Penal, tendo sido o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva por meio da decisão judicial proferida no dia 28 de janeiro de 2021.

A defesa apresentou pedido de revogação da prisão, sendo decisão proferida no dia 21 de fevereiro de 2021 (ID 23509330), indeferindo o juízo o pleito.

Aduz o impetrante que a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante em 28 de janeiro de 2021, decidindo pela não realizou audiência de custódia até o presente momento.

Sustenta que o réu é primário e portador de hipertensão arterial grave, estando exposto ao coronavírus em detrimento da atual situação de pandemia mundial.

Nesses termos pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, requerendo, a revogação da prisão preventiva, para determinar a imediata expedição do alvará de soltura do paciente, tendo em vista que não foi realizada audiência de custódia.

Juntou documentos à petição.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desa. Rosi Maria Farias, pelo que indeferiu a liminar pleiteada e estabelecendo o contraditório da ação mandamental, requisitou informações ao Juízo monocrático.

Em resposta, a autoridade coatora, informa em síntese que o paciente PAULO BRITO DOS SANTOS foi preso em flagrante no dia 26 de janeiro de 2021, tendo sido o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva por meio da decisão judicial proferida no dia 28 de janeiro de 2021.

A defesa apresentou pedido de revogação da prisão ID 23252370, a qual foi indeferida no dia 21 de fevereiro de 2021 (ID 23509330).

Ademais, houve Decisão recebendo a denúncia no dia 18 de fevereiro de 2021 sob o ID 23415953, estando os autos aguardando a citação formal do denunciado (ID 23711968) para que a defesa, posteriormente, apresente resposta à acusação.

Cumulativamente, solicitou informações à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, a fim de que informem acerca do estado de saúde do paciente, bem como se o mesmo corre risco de morte, o qual destacou que o paciente está custodiado no Sistema Penitenciário Paraense, desde 29/01/2021, na Cadeia Pública de Redenção-CPR/SEAP/PA.

Prossegue esclarecendo que o paciente é portador de Epilepsia (cid 10 G40), e que faz uso regular de medicação carbamazepina 200 mg duas vezes ao dia, e desde então não se observou ocorrências de crises convulsivas.

Nesse sentido, a Diretoria (DEC/SEAP/PA), corroborando as informações prestadas pela Coordenadora CSP/DAB/SEAP, enfermeira Edlene Seabra Mouta, acrescentou que a PPL refere histórico de reumatismo, hipertensão arterial sistêmica e diabetes, faz uso de captopril, glibenclamida e metformina, bem como é atendido regularmente que pela equipe de saúde da unidade penal, encontra-se em bom estado de saúde e no momento não apresenta risco iminente de morte.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

A seguir os autos vieram-me conclusos por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

In casu
, a vexata quaestio consiste em estabelecermos se há, ou não, constrangimento ilegal na prisão do paciente, ante a ausência de realização de audiência de custódia, sendo o réu é primário e portador de hipertensão arterial grave em meio a uma pandemia de Covid-19.

No que tange a ilegalidade na manutenção da prisão por ausência de fundamentação idônea, entendo não prosperar, pois verifica-se que a decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, considerando haver indícios suficientes de autoria e estando provada a materialidade, com base nas declarações das testemunhas que atenderam a ocorrência, bem como na declaração da vítima que reconheceu os acusados como sendo pessoas conhecidas por todos na região, que os

mesmos não hesitaram em praticar o crime com o emprego de uma arma branca causando temor na população da região, os quais demonstraram serem pessoas extremamente perigosas, podendo os mesmos voltarem a reiterar os mesmos delitos bem como delitos de outra natureza.

Sendo assim, a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, reforçam a necessidade de preservação da ordem pública.

Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.
Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Noutro giro, maiores incursões acerca da nulidade da decisão diante da ausência de realização de audiência de custódia, entendo não merecer guarida, visto que
constitui mera irregularidade e não macula o decreto prisional.

Consta dos autos, que a não realização da audiência de custódia, ocorreu devido à falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido.

Diante disso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a não realização de audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão cautelar se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica
in casu
.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição, não havendo que se falar, desta forma, em constrangimento ilegal.

Quanto à aduzida alegação de prisão domiciliar diante da doença grave do paciente, estando exposto ao coronavírus em detrimento da atual situação de pandemia mundial, entendo não merecer guarida, pois constata-se em relatório médico datado de 09/03/21 (ID nº 4670008) que apesar do mesmo ser atestado como portador de Epilepsia, fazendo uso regular de medicação, em consonância a isso as informações prestadas pela SEAP o paciente está sendo acompanhado clinicamente pela equipe de saúde e não corre risco iminente de morte.

Sabe-se, pois, que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso o benefício da prisão domiciliar, nas hipóteses em que ficar demonstrado que o estado de saúde do paciente se mostra grave e, o estabelecimento prisional em que o mesmo se encontra não tem como prestar a devida assistência médica, o que não é o caso dos autos, pois a autoridade coatora analisou a questão no pedido de revogação e discorreu que não havia comprovação atual sobre a mesma nem motivo que indicasse que não pudesse receber tratamento na Unidade Prisional.

Ademais, não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhes garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

Por fim,
quanto ao argumento de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, estas por si só, não tem o condão de garantir a revogação da prisão, se há elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM de habeas corpus impetrada
.

É voto.

.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 16/04/2021